Tribunal: TJDFT
Processo: 0735048-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. A PEDIDO DA FRANQUEADA. PEDIDO DE REDUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INALTERADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração da Ré Reconvinte em que se busca o provimento do recurso a fim de que seja reformado o acórdão impugnado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à distribuição da sucumbência após a alteração do resultado do julgamento no acórdão n. 2085675.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Há omissão do acórdão que deixa de analisar pedido formulado no corpo da peça de contestação à reconvenção, requereu no corpo da peça para a redução da cláusula penal.
4.1. No caso em exame, o acórdão embargado não foi omisso, na medida em que expressamente mencionou no seu voto não ser necessária a alteração da sucumbência já fixada em razão da ínfima modificação do resultado do julgamento.
4.2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Embargos declaratórios da Ré Reconvinte conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento: “Há omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre dispositivo legal ou tese elencada pela parte.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.